Tribunal: TJPA
Processo: 0811441-80.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811441-80.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR
INADMISSIBILIDADE.

PEDIDO DE CHAMAMENTO À ORDEM NA ORIGEM. SUPOSTO VENCIMENTO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA E DE MANIFESTAÇÃO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. HIPÓTESE
NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC/15.
PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO
.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- Depreende-se do art. 1.015 do CPC/15, que a decisão contra qual se insurge por meio de Agravo de Instrumento não se enquadra nas hipóteses previstas pelo Novo Código de Processo Civil.

2-Com o advento do Novo Código de Processo Civil, o rol do Agravo de Instrumento passou a ser taxativo, não sendo admitida a interposição deste recurso contra a decisão que indefere pleito de chamamento ao processo para que seja reconhecida a nulidade de intimação para a réplica, por não haver esta possibilidade no referido dispositivo.

3-As decisões que indeferem o pedido de nulidade das intimações são agraváveis quando proferidas após a prolação da sentença por tratar-se de fase de liquidação ou cumprimento de sentença, ressaltando, contudo, a limitação do cabimento do recurso prevista no caput do art. 1.015 do CPC/15 que se aplica às decisões proferidas na fase de conhecimento, uma vez que a não interposição de recurso não as tornará indiscutíveis pela preclusão, como ocorre nos presentes autos. Precedente do STJ.

4-Necessário frisar, que não se desconhece que o STJ em recente julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, ampliou as possibilidades de interposição de agravo de instrumento, mitigando a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/15, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a situação dos autos. Precedentes desta E. Corte e de Tribunais Pátrios.

5-Outrossim, deve-se ressaltar que o STJ tem decidido no sentido de que a intimação pelo portal eletrônico do tribunal deve prevalecer sobre a publicação em Diário de Justiça, entendimento que se coaduna com o CPC/15 que prioriza intimações judiciais realizadas pela via digital, de forma que havendo a intimação via meio eletrônico não há que se falar em nulidade.

6- Decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual.

7-
Agravo de Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo (processo nº 0811441-80.2020.8.14.0000 - PJE), interposto por B.A. MEIO AMBIENTE LTDA contra MUNICÍPIO DE ANANINDEUA,
em razão da decisão
monocrática de minha relatoria, que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que indeferiu o pedido de chamamento à ordem do processo,
proferida pelo Juízo de Direito da
Vara da Fazenda Pública de Ananindeua-PA, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer (processo nº 0804826-27.2018.8.14.0006-PJE) ajuizada pelo Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id
4092479
):

(...)

Ante o exposto, não conheço do presente recurso por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015. Oficie-se ao Juízo a quo comunicando a presente decisão.

(...)

Em suas razões (Id
4403191
), o Agravante insurge-se contra decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto contra decisão que negou o pedido de chamamento à ordem, por suposto vencimento do prazo para apresentação de réplica e de manifestação ao julgamento antecipado da lide, aduzindo não ter sido realizada qualquer publicação do ato.

Alega que apesar da taxatividade, a melhor doutrina processual e a jurisprudência teriam passado a reconhecer a possibilidade de interpretação extensiva das hipóteses contidas no art. 1.015, do CPC.

Aduz que o juízo de primeiro grau não teria publicado o despacho intimando o autor para apresentação de réplica, tampouco teria publicado a decisão que determinou o julgamento antecipado da lide, utilizando somente o expediente eletrônico que, como se sabe, não substitui a publicação nos termos da Constituição Federal e da Portaria Conjunta Nº001-GP/VP.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática para que seja conhecido e provido o Agravo de instrumento.

O Agravado não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, consoante certificado nos autos (Id 5167844).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

No caso dos autos, o agravo de instrumento fora interposto com a finalidade de obter a reforma da decisão que
indeferiu o pedido de chamamento à ordem do processo, por suposto vencimento do prazo para apresentação de réplica e de manifestação ao julgamento antecipado da lide, visando que seja determinado ao juízo recorrido a publicação dos atos judiciais no DJE para que seja considerada a efetiva intimação.

Sobre o assunto, impende transcrever o artigo 1.015 do CPC/15, que dispõe sobre as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso).

Depreende-se do exposto, que a decisão contra qual se insurge por meio de Agravo de Instrumento não se enquadra nas hipóteses previstas pelo Novo Código de Processo Civil.

Como cediço, o antigo Código de Processo Civil (CPC/73) previa o cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, de maneira geral, situação que permitia a interposição deste recurso contra a decisão da espécie da impugnada nestes autos. No entanto, com o advento do Novo Código de Processo Civil, o rol do Agravo de Instrumento passou a ser taxativo, não sendo admitida a interposição deste recurso contra a decisão que indefere pleito de chamamento ao processo para que seja reconhecida a nulidade de intimação para a réplica, por não haver esta possibilidade no referido dispositivo.

O precedente do STJ, abaixo transcrito, corrobora o entendimento de que a decisão que indefere o pedido de nulidade das intimações são agraváveis quando proferidas após a prolação da sentença por tratar-se de fase de liquidação ou cumprimento de sentença,
ressaltando, contudo, a limitação

do cabimento do recurso prevista no caput do art. 1.015 do CPC/15 que se aplica às decisões proferidas na fase de conhecimento, uma vez que a não interposição de recurso não as tornará indiscutíveis pela preclusão,
como ocorre nos presentes autos, senão vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES OCORRIDAS APÓS A PROLATAÇÃO DA SENTENÇA. CABIMENTO DO RECURSO EM FACE DE TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXECUÇÃO E INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. LIMITAÇÃO DE CABIMENTO DO RECURSO, PREVISTA NO ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, QUE SOMENTE SE APLICA ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO
. 1- Ação proposta em 13/02/2017. Recurso especial interposto em 10/08/2017 e concluso à Relatora em 26/04/2018. 2- O propósito recursal consiste em definir se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de declaração de nulidade das intimações ocorridas após a prolatação da sentença. 3-
Somente as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento se submetem ao regime recursal disciplinado pelo art. 1.015, caput e incisos do CPC/2015, segundo o qual apenas os conteúdos elencados na referida lista se tornarão indiscutíveis pela preclusão se não interposto, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, devendo todas as demais interlocutórias aguardar a prolação da sentença para serem impugnadas na apelação ou nas contrarrazões de apelação
. 4- Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nesse contexto, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015. 5- Na hipótese, tendo sido proferida decisão interlocutória - que indeferiu o pedido de nulidade das intimações após a prolatação da sentença - após o trânsito em julgado e antes do efetivo cumprimento do comando sentencial, cabível, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 6- Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1736285 MT 2018/0091021-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019 REVPRO vol. 298 p. 511) – Grifo nosso

Sobre o assunto, os doutrinadores Leonardo Carneiro da Cunha e Fredie Didier Jr., ressaltam que o rol previsto no artigo 1.015 é taxativo, de forma que somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo, não competindo ao relator do recurso entender o referido dispositivo, sob pena de violação ao princípio da legalidade e do devido processo legal, senão vejamos:

(...)
O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo
. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxativa legal.
Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo
. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões possíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento (...) No sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais. (...) Assim,
apenas a lei pode criar recursos, de maneira que somente são recorríveis as decisões que integram um rol taxativo previsto em lei. É o que se chama de taxatividade
. (DIDIER Jr., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 15ª ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2018, v. 3, págs. 247/248). (grifo nosso).

Necessário frisar, que não se desconhece que o STJ em recente julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, ampliou as possibilidades de interposição de agravo de instrumento, mitigando a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/15, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a situação dos autos.

Neste sentido também é o entendimento desta E. Corte em situações análogas, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: NEGATIVA DE SEGUIMENTO – DECRETAÇÃO DE REVELIA – NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Agravo Interno em Decisão Monocrática de Negativa de Seguimento em Agravo de Instrumento: 2. Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da Decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente. 3. A negativa de seguimento ora impugnada tem seu fundamento no art. 1015 do Código de Processo Civil, sendo ratificado por julgados então colacionados que demonstram a inadmissibilidade de Agravo de Instrumento em face de decisão que decreta revelia, com a ressalva de que a mitigação procedida pelo STJ remete-se à competência. 4. A partir das razões recursais, tem-se que os Alimentos Provisórios foram fixados na Decisão ID 3071186 (Juízo de 1º Grau), não tendo esse decisum sido objeto de irresignação recursal, observando que o pedido de redesignação da Audiência realizada em 05/07/2018, encontra-se calcado em Atestado Médico de 03 (três) dias datado de 23/06/2018, o qual não se estende até a data da audiência. 5. Insta observar que o segundo Atestado Médico (ID 5580565), datado de 04/07/2018, fora apresentado pelo recorrente tão somente em 06/07/2018, ou seja: um dia após a Audiência para a qual tinha sido intimado desde 08/02/2018, conforme a Certidão do Oficial de Justiça ao cargo da diligência. 6. Não obstante a não demonstração de nulidade ou de reforma da Decisão ora agravada, a eventual análise da Decretação da revelia não se encontra coberta pela preclusão, face a conjugação dos arts. 1009, § 1º e 1015 do Código de Processo Civil. 7. Manutenção da Decisão Monocrática vergastada. 8. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AI: 08054283620188140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/12/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019) – Grifo nosso

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. REVELIA. ROL TAXATIVO. N¿O CABIMENTO. RECURSO N¿O CONHECIDO
. 1. O CPC/2015 elenca rol taxativo quanto às decisões interlocutórias recorríveis pela via do agravo de instrumento. 2. A Agravante não demonstrou a previsão legal de interposição de agravo de instrumento para a hipótese ora analisada, consistente na decisão que decretou sua revelia por ter considerado como intempestiva a contestação apresentada. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-PA - AI: 00108742420168140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 23/07/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2018) – Grifo nosso

(...)
DECIDO. De início constato que carece o presente recurso de pressuposto essencial para seu conhecimento, qual seja o cabimento (recorribilidade da decisão). Isto porque, a decisão recorrida, que decretou a revelia, não está relacionada dentre aquelas previstas no art. 1.105 do CPC, passíveis de agravo de instrumento
. Vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...).
Portanto, o agravo de instrumento ataca situação que não está elencada no referido dispositivo legal. Assim, diante do não cabimento do agravo de instrumento, o presente recurso não merece ser conhecido
,a4 a teor do que determina o artigo 932, inciso III, do CPC. Embora seja recente a inovação trazida pelo novo CPC, já há jurisprudências nesse sentido: (...). ANTE O EXPOSTO, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que incabível a interposição do recurso na hipótese em tela, nos termos do disposto no art. 932, III, c/c o art. 1015, do CPC. P.R.I. Comunique-se. Belém (Pa), 15 de setembro de 2016. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - AI: 00099622720168140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/09/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 23/09/2016) – Grifo nosso

(...)
De início constato que carece o presente recurso de pressuposto essencial para seu conhecimento, qual seja o cabimento (recorribilidade da decisão). Isto porque, a decisão recorrida, que decretou a revelia, não está relacionada dentre aquelas previstas no art. 1.105 do CPC, passíveis de agravo de instrumento
. Vejamos: (...).
Portanto, o agravo de instrumento ataca situação que não está elencada no referido dispositivo legal. Assim, diante do não cabimento do agravo de instrumento, o presente recurso não merece ser conhecido, a teor do que determina o artigoa4 932, inciso III, do CPC
. Embora seja recente a inovação trazida pelo novo CPC, já há jurisprudências nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA REVELIA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.105 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de decretação da revelia, ante ausência de previsão no art. 1.105 do CPC. NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70068926658, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 20/06/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. À luz do artigo 1.015 do Código de Processo Civil/2015, descabe a interposição de agravo de instrumento acerca de questões estranhas ao rol taxativo previsto nos incisos I a XI, como no caso de reconhecimento dos efeitos da revelia. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INADMISSÍVEL. (Agravo de Instrumento Nº 70069768737, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 31/08/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. ARTIGO 1.015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. RECURSO INCABÍVEL. Caso em que a parte maneja agravo dea5 instrumento contra decisão que decretou a revelia. Hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento que foram... Ver íntegra da ementa restritas ao rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70069956514, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/06/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. AUSENTE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 932, III, NCPC). 1. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado Administrativo nº 3, nos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015, ou seja, relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016 - como no caso concreto - serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo, sendo que a decisão que decreta a revelia não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas na atual legislação adjetiva. 3. Hipótese, assim, de inadmissibilidade do recurso, por ausência de cabimento, cujo nãoa6 conhecimento pode se dar pela via monocrática, como autoriza o art. 932, III, do NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069589406, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 23/05/2016) ANTE O EXPOSTO, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que incabível a interposição do recurso na hipótese em tela, nos termos do disposto no art. 932, III, c/c o art. 1015, do CPC. P.R.I. Comunique-se. Belém (Pa), 08 de setembro de 2016. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - AI: 00099865520168140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/09/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 23/09/2016)
– Grifo nosso

Assim vem se sedimentando o entendimento nos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL.
DECISÃO QUE RECONHECE A TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E DEIXA DE DECRETAR A REVELIA. ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE SER ATACADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 NCPC. ROL TAXATIVO
.
A decisão recorrida que considerou a contestação tempestiva, deixando de decretar a revelia - não está contemplada nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC e não é caso de interpretação analógica ou de mitigação do rol. Logo, é caso de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do NCPC
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077977940, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 11/06/2018) – Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Insurgência contra decisão que reconheceu a intempestividade da contestação. Matéria impugnada que não consta do art. 1.015 do CPC. Rol taxativo. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2041359-66.2018.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/06/2018; Data de Registro: 08/06/2018) – Grifo nosso

Outrossim, deve-se ressaltar que o STJ tem decidido no sentido de que a intimação pelo portal eletrônico do tribunal deve prevalecer sobre a publicação em
Diário de Justiça
, entendimento que se coaduna com o CPC/15 que prioriza intimações judiciais realizadas pela via digital, de forma que havendo a intimação via meio eletrônico não há que se falar em nulidade, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PORTAL ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÕES POR AMBAS AS FORMAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DE PORTAL
. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO. 1.
Controvérsia sobre o termo inicial do prazo recursal em caso de duplicidade de intimações eletrônicas realizadas na forma da Lei Federal n. 11.419/2006, sendo uma delas por meio do Diário da Justiça Eletrônico (art. 4º) e a outra pelo Portal Eletrônico (art. 5º). 2. A intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5º da Lei Federal n. 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico
. Interpretação sistemática dos arts. 4º e 5º da lei de regência, à luz de dispositivos e princípios do CPC/2015. 3. No caso concreto, observado o decêndio previsto no art. 5º, § 3º, da lei de regência, o recurso especial é tempestivo. 4. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se sujeitam à recuperação judicial, a teor do que dispõe o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1653976 RJ 2017/0031243-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018) – Grifo nosso

Deste modo, o não conhecimento do Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade é medida que se impõe ante a taxatividade previsto no CPC/15.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter a decisão agravada
, nos termos da fundamentação.

Oficie-se ao Juízo a quo comunicando a presente decisão.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2021